Tribunal: STF
Processo: ARE 1311619
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - Aplicação dos critérios estabelecidos na Lei nº 11.960/09 para a atualização monetária do débito - Impossibilidade - Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810, STF) -Observância, ainda, dos índices fixados no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905, STJ) - Ausência de ofensa à coisa julgada - Recurso provido.”
    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ademais, afirma que “o afastamento do índice de correção monetária definido no título executivo, com fundamento em inconstitucionalidade da norma que o instituiu, só poderia ter se dado mediante a propositura de ação rescisória, o que não se vê no presente caso concreto”. 
    Decido.
    O Tribunal a quo decidiu que, deve-se aplicar o índice de correção monetária vigente no vencimento de cada parcela. Trago à colação, trecho do acórdão proferido:
    “(...) uma vez definidos pelos Tribunais Superiores os índices aplicáveis em cada fase do processo, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº. 11.960/09, estes devem ser observados, em cada caso concreto, por força ao princípio “tempus regit actum”, sempre aplicado o índice constitucional e vigente no vencimento de cada parcela, de modo que tal adequação não acarreta ofensa à coisa julgada.”
    Em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, a Primeira Turma do STF já decidiu que não implica afronta à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto aos juros e correção monetária, como ocorre no caso em tela, quanto à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020).” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/21)
    Ainda sobre o tema, colhe-se o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo:
    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.” (ARE nº 1.310.925/SP-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/21).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente